Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi proferida Sentença conforme se vê através do ID 17742869 - proc. 0708830-36.2023.8.07.0001. Considerando que a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator